Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724695-34.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO PERSIJN, ARGECÍLIO ALVES SANTIAGO, ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT, DANUSA FERNANDES BENJAMIM REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO PERSIJN, ARGECÍLIO ALVES SANTIAGO, DANUSA FERNANDES BENJAMIM e ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando desconstituir sentença e acórdão exarados nos autos da Ação de Cobrança no 0700223-46.2024.8.07.0018. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 73653631, indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial. Citado, o réu apresentou contestação (ID 77387762), na qual refuta a argumentação vertida pelos autores e postula o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial da ação rescisória. O DISTRITO FEDERAL afirmou não ter interesse na produção de provas (ID 78698143). Os autores não se manifestaram a respeito do despacho que facultou a especificação de provas (ID 77457805), as partes deixaram de especificar provas. Os autores apresentaram réplica de forma intempestiva (ID 79223198). Dessa forma, dou por concluída a instrução, e determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas alegações finais, na forma prevista no caput do artigo 973 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 às 18:17:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora